Tribunal: TJDFT
Processo: 0734678-53.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OFERTA DE BOLSA DE 60% DE DESCONTO NAS MENSALIDADES. PROGRAMA DIS. VALOR COBRADO DIVERGENTE DO CONTRATADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSCRIÇÃO NEGATIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido da inicial para declarar a inexistência do débito de R$1.844,32, bem como a compensação pelos danos morais decorrentes da inscrição negativa. Nas razões recursais, pondera que houve falha no dever de informação quanto ao programa DIS e pede a reforma da sentença para acolher os pedidos feitos na inicial.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e dispensado o preparo, tendo em vista que a recorrente comprovou a condição de hipossuficiência, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões, id 47678664.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal).
4. Verifica-se que as partes celebraram contrato de serviços educacionais com desconto nas mensalidades do curso de Estética e Cosmética, resultando o valor de R$300,00 para a mensalidade. Contudo, os valores eram aumentados mensalmente. Conforme alega a recorrida, a contratação foi do programa "Diluição solidária" DIS, que é uma forma diferenciada de pagamento por meio da qual o aluno pode diluir o valor das primeiras mensalidades pelo tempo do curso de graduação. Daí porque a diluição solidária não se confunde, de nenhuma maneira, com bolsas de estudo ou descontos, cujos programas estão sujeitos a requisitos diversos e contemplam apenas um grupo muito limitado de alunos.
5. No caso em exame, não obstante a ré tenha alegado que a autora efetuou o "aceite" da adesão ao programa DIS, observa-se que a informação não foi clara e adequada. Nesse caso, impõe-se à recorrente a comprovação de que teria informado adequadamente à aluna sobre os termos da contratação. Nesse ponto, impõe-se esclarecer que a informação adequada e clara sobre produtos e serviços no mercado de consumo é direito do consumidor dos mais relevantes, a teor do que dispõem os arts. 6o, III e 46 da Lei n. 8.078/90. Segundo julgado do STJ, “informação adequada, nos termos do art. 6°, III, do CDC, é aquela que se apresenta simultaneamente completa, gratuita e útil, vedada, neste último caso, a diluição da comunicação efetivamente relevante pelo uso de informações soltas, redundantes ou destituídas de qualquer serventia para o consumidor”. Bem assim, “a informação deve ser correta (= verdadeira), clara (= de fácil entendimento), precisa (= não prolixa ou escassa), ostensiva (= de fácil constatação ou percepção) e, por óbvio, em língua portuguesa”. (REsp 586316/MG, 2a T, relator: Min. Herman Benjamin, DJe 17/04/2009).
6. O Código de Defesa do Consumidor, CDC, estabelece em seu art. 14, que o fornecedor responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação de serviços, nesse caso, por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O que se observa no caso vertente, é que a requerida, por intermédio de sua atendente, propôs uma oferta, qual seja, bolsa de 60% de desconto nas mensalidades, aceita pela recorrente, mas contratou outra forma de pagamento, ou seja, o programa "DIS", mencionado anteriormente, evidenciando dessa forma, a falha na prestação de serviço ao consumidor.
7. Com efeito, havendo contradição na oferta, o que prevalece nas relações de consumo é o estabelecido no art. 30 do CDC. Portanto, cabível a incidência do desconto de 60% nas mensalidades do curso, conforme o pactuado no início da relação jurídica, impondo-se a revisão da sentença para julgar procedente o pedido de declaração de inexistência de débito no valor de R$1.844,32.
8. No tocante ao dano moral, a inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes causa dano moral "in re ipsa", ou seja, decorre diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14/CDC), o ilícito aqui comprovado repercute, automaticamente, numa ofensa a direitos da personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e principalmente preocupações na esfera íntima da parte recorrida. Além da compensação à vítima, a indenização tem caráter pedagógico e visa a inibir a repetição da conduta ilícita por parte da instituição financeira. Portanto, a importância não pode ser fixada contrariando tais diretrizes sob pena de ser mais interessante para a Instituição bancária pagar a indenização em detrimento de implementar processos internos de qualidade, com alvo na preservação dos direitos dos consumidores de seus serviços.
9. Quanto à indenização por danos morais, tal reparação abarca três finalidades: uma de caráter pedagógico, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.
10. Com lastro nesses pressupostos, sem perder de mira a natureza da infração, e o escopo de tornar efetiva a reparação, o valor de R$3.000,00 mostra-se suficiente para compensar os danos observados na situação concreta ora sob exame.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexistência do débito no valor de R$1.844,32 (mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), bem como para condenar a recorrida a pagar à recorrente o valor de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação pelos danos morais experimentados, a ser corrigido desde o arbitramento e com incidência de juros de 1% desde a citação (súmula 362 do STJ).
12. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.